Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716909-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDE JANE DE SOUSA REIS AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, VERTICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, VERTICAL SPE PRIME HOTEL RESIDENCE LTDA, SPE VERTICAL RESIDENCIAL VALTER CASTELLI LTDA, VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ED SOPHIA LTDA, PRIME MALL E RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA, VERTICAL PROJETO CENTRO CLINICO LTDA, CONSTRUTORA R &amp; M LTDA - ME, CONSTRUTORA PESSOA DE CARVALHO LTDA - EPP, TOTAL10 ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, DOUTOR IMOVEIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, FRANCISCO RONI DA ROSA, ROSANA CRISOSTOMO RIBEIRO, JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA, WESLLEY CRISOSTOMO NOGUEIRA DA SILVA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA JUNIOR, FRANCISCO RONI DA ROSA JUNIOR, CINTIA MARTA ATAIDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por LEIDE JANE DE SOUSA REIS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0724727-06.2020.8.07.0003, em que contende com DOUTOR IMOVEIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e OUTROS. A decisão agravada, proferida em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 230899164): “Cuida-se ação em fase de cumprimento de sentença. A fase teve início em 31/8/2021 (Id. 101918876) e decorre da sentença de Id. 95834358, que transitou em julgado em 18/8/2021 (Id. 100771881). A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 104408661). A impugnação foi rejeitada e homologados os cálculos de Id. 113139659. A primeira pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo, em 31/5/2022, restou infrutífera, conforme Id. 126286381. Foi indeferido o pedido de intimação da executada para indicar bens à penhora (Id. 126286381). Deferido o pedido de expedição de ofício ao Ministério da Defesa (Id. 129167054), cuja resposta foi negativa (Id. 130796477) e a expedição de certidão para fins de instruir pedido de falência (Id. 131868541). Pesquisa ao sistema SNIPER em 17/2/2023 (Id. 150000214). O processo foi suspenso, nos termos do artigo 921 do CPC em 21/7/2022 (Id. 131868541). Recebido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 159006210) e determinada a citação das 21 pessoas físicas/jurídicas indicadas pela exequente. Apresentaram impugnação: - Empresa Vertical Engenharia Civil Ltda-ME (Id. 159543977); - Marcus Emmanoel Chaves Vieira Júnior (Id. 197148053) – sem procuração; A certidão de Id. 198351267, destaca quem foi citado pessoalmente e o decurso do prazo de citação do edital de Id. 190613549. A Curadoria Especial apresentou contestação por negativa geral em nome deVERTICAL SPE PRIME HOTEL RESIDENCE LTDA.,TOTAL10 ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA., ROSANA CRISOSTOMO RIBEIRO, JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA e FRANCISCO RONI DA ROSA JUNIOR. Foi certificado o decurso do prazo de impugnação dos demais citados ao Id. 213516966. A exequente apresentou réplica às impugnações apresentadas (Id. 216299561) e requereu a utilização de prova emprestada de processos trabalhistas, anexos ao Id. 219159448, nos quais haveria indícios de formação de grupo econômico entre os citados e a executada, bem como que restou demonstrada a insolvência da parte. DECIDO. Da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, aplicável nas hipóteses em que restar configurado o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. O incidente da desconsideração da personalidade jurídica está positivado nos artigos 133 a 137, estabelecendo como pressuposto a demonstração de indícios de que a personalidade jurídica está sendo utilizada para fins ilícitos, como forma de fraude ou abuso de direito. No caso em exame, a exequente apresenta documentos de ações trabalhistas, nos quais os requeridos teriam sido reconhecidos como integrantes de grupo econômico com a executada. Tais elementos, embora relevantes em suas esferas próprias, não comprovam, por si sós, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial exigidas pelo ordenamento jurídico para a desconsideração da personalidade. A jurisprudência tem reafirmado que o reconhecimento de grupo econômico não é suficiente para justificar, automaticamente, a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL/02. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação de cumprimento de sentença, em razão da ausência de identificação de bens em nome da pessoa jurídica agravada que permitissem a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar o atendimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil. 4. A ausência de bens penhoráveis ou a dissolução irregular não configuram, por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração. 5.A mera alegação de existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica sem a comprovação dos requisitos específicos previstos no art. 50 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 49-A, 50, §§ 1o, 2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1686506, 07045679520228070000, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE 19/5/2023. Acórdão 1722944, 07150522320238070000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, DJE 1/8/2023. (Acórdão 1975717, 0741876-82.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) Ademais, conforme entendimento do STJ, a insolvência da executada, não é suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART . 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas) . 2.A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1873983 SP 2020/0110791-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023) Assim, inexistindo nos autos elementos concretos que indiquem o abuso da personalidade jurídica, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente. Da prescrição intercorrente. Para fins de análise da prescrição intercorrente (artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC), destaco que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado ocorreu em31/5/2022(Id. 126286381). O processo e o prazo prescricional já foram suspensos pelo prazo de um ano, conforme decisão proferida em21/7/2022(Id. 131868541), não tendo sido localizados bens passíveis de constrição pelo exequente. Porém, a parte exequente não quis dispor do prazo de 01 ano de suspensão e requereu a realização de outras diligências na petição de Id. 147936189, em 31/1/2023. Conforme o § 4o do art. 921 do CPC, será considerado como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a ciência da parte credora da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor, excluído desse cômputo o prazo em que o processo permaneceu suspenso, qual seja: 6 meses. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de documento público ou particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias. Após, sem novos requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório (§ 2o do art. 921 do CPC) para aguardar a fluência do prazo prescricional.”-g.n. Em suas razões recursais, a agravante pede que seja reformada a decisão agravada para admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação dos sócios. Sustenta que a medida é necessária para atingir o patrimônio dos sócios, diante da inatividade da empresa executada e da ausência de bens em seu nome. Assevera que no curso da fase executiva, a parte exequente adotou uma série de medidas típicas de constrição patrimonial, as quais restaram infrutíferas. Ressalta que já foi reconhecida a relação consumerista de modo que é aplicável a Teoria Menor ao caso. Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir a demonstração de requisitos típicos da teoria maior (art. 50 do CC) em hipótese claramente regida pela teoria menor, violando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e da reparação integral do consumidor. Alega que os sócios continuam exercendo as mesmas atividades por meio de outra pessoa jurídica, em aparente tentativa de fraudar a execução, caracterizando confusão patrimonial e desvio de finalidade. Afirma que há risco de dano irreparável caso a desconsideração não seja admitida desde logo, pois isso pode comprometer a efetividade da execução (ID 71310765). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 71310909). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 16:02:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador